Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-83.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO. PEDIDO. CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO INALTERADO. NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRIANÇA. MATRÍCULA. CRECHE. NORMA PROGRAMÁTICA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 548. DISTINGUISHING. PEDIDO DE MATRÍCULA EM CRECHE SITUADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. A renovação de pedido de liminar, sem alteração do contexto fático ou jurídico da demanda, impõe a manutenção da negativa, por ausência de justificativa ou elemento hábil para modificá-la.
3. Ao contrário do preceito constitucional sobre o acesso à educação básica, que possui uma norma cogente a ser adimplida pelo Poder Público (art. 208, I), a educação infantil na modalidade creche para crianças de até três anos de idade é direito fundamental de eficácia limitada, cuja implementação depende da atuação positiva do Poder Público, observado o princípio da reserva do possível.
4. O atendimento da pretensão de vaga em creche em ação judicial individual resultaria em tratamento privilegiado com relação aos demais inscritos que se encontram classificados à frente, na lista de espera, e que também se encontram protegidos pela mesma garantia constitucional.
5. Na prática, a fila de crianças que aguardam sua vez para ingresso em creche anda para trás. Cada decisão judicial em processo individual passa a criança que judicializou à frente de outras, violando o direito de quem tem o mesmo direito.
6. Em um Estado de Direito não há direito contra direito. O acesso à Justiça não gera um direito melhor à criança beneficiada com a decisão. A decisão judicial mais amiga da criança prejudica a criança que não judicializou e que perderá uma posição na sua expectativa de ingressar em creche.
7. A política pública deve proteger todas as crianças e não expor umas contra as outras. O Ministério Público tem o dever constitucional de exigir do Governo do Distrito Federal a implementação da política pública contida no Tema 548 do STF.
8. Pleitos individuais para acesso a creches afetam injustamente os critérios estabelecidos para definição da lista de espera, prejudicando, com a quebra da isonomia, crianças com necessidades semelhantes, mas melhor classificadas por critérios universais.
9. A questão tratada nos autos não foi alterada em razão da definição do Tema 548 pelo STF. Há distinguishing, pois no caso concreto não se questionou o direito da criança ter acesso à creche ofertada pelo poder público, mas o direito de ter acesso à creche próxima a sua residência, em regime integral.
10. Não se desconhece a legitimidade do interesse dos pais mãe em trabalhar, deixando a filha (filho) sob os cuidados do Estado. Contudo, uma situação jurídica é o direito da criança ter acesso à creche, outra é ter acesso à creche pública que compatibilize o seu direito com o interesse da mãe. Não são direitos homogêneos e, ainda que o Distrito Federal possa fornecer creche, de 0 a 3 anos, e pré-escola, de 4 a 5 anos, compatibilizando o direito constitucional da criança com o interesse da mãe, obrigá-lo a essa compatibilização, em decisão judicial, não tem previsão constitucional e atenta contra a separação dos Poderes. A política pública é dever do Estado. Os interesses pessoais dos pais são autônomos e devem encontrar solução na reserva do possível.
11. Recurso conhecido e não provido.